Tribunal: TJDFT
Processo: 0710689-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710689-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITACAL IND E COM DE BRITA E CALCARIO BRASILIA LTDA AGRAVADO: FLAVIO HUMBERTO REZENDE, MARIA ELISA MIRANDA DE ANDRADE REZENDE DESPACHO Em suas razões recursais, o agravante informa ter efetuado o recolhimento do preparo necessário à análise do presente agravo de instrumento, porém não juntou aos autos a guia de recolhimento nem o referido comprovante de pagamento. Sendo assim, intime-se o recorrente para comprovar nos autos o pagamento do preparo ou efetuar seu recolhimento, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, tendo em vista não ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça nos autos de origem ao recorrente. BRASÍLIA, DF, 13 de julho de 2022 10:26:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora